Tribunal: STF
Processo: RHC 82416
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DUAS
 CONDUTAS
CRIMINOSAS. DENÚNCIA QUE, AO DESCREVER A PRIMEIRA CONDUTA,
REFERIU-SE TÃO SOMENTE À SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL, NÃO
TENDO MENCIONADO NENHUMA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA
PARA TANTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO EM AMBAS AS CONDUTAS.
NULIDADE PARCIAL. PREVALÊNCIA DO VOTO-VENCIDO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, QUE DESCLASSIFICOU O PRIMEIRO FATO
DELITUOSO PARA O ART. 155, § 4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL E FIXOU
A RESPECTIVA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
                             HABEAS CORPUS DEFERIDO PARCIALMENTE.